Tribunal: TJPA
Processo: 0808542-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808542-12.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIANA BATISTA DA COSTA, DELIO DE ANDRADE BATISTA

AGRAVADO: CESAR S. C. ARBAGE - EPP

PROCURADOR: LUIZ ALBERTO GURJAO SAMPAIO DE CAVALCANTE ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0808542-12.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: FABIANA BATISTA DA COSTA E DÉLIO DE ANDRADE BATISTA

ADVOGADOS:

RODRIGO COSTA LOBATO – OAB/PA 20.167 E FELIPE JALES RODRIGUES – OAB/PA 23.230

AGRAVADO: ATLÂNTICA CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES EIRELI

ADVOGADOS:

LUIZ ALBERTO G.S. ROCHA – OAB/PA 11.404 E ROBERTO T. DE OLIVEIRA JR. – OAB/PA 17.817

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS SIMULTÂNEOS CONFORME STJ
: É INDISPENSÁVEL QUE A MATÉRIA INVOCADA SEJA SUSCETÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ E QUE A DECISÃO POSSA SER TOMADA SEM NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA(
RESP 1.110.925/SP, REPETITIVO, REL. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE 04/05/2009). QUESTIONAMENTOS DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INDO DESDE A ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE, IMPUGNAÇAO DE CÁLCULOS E MULTAS E DÉBITOS DA LOCAÇÃO EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS .
INEXIGIBILDADE POR FORÇA DO

ARTIGO 785, VIII DO CPC. CONSTATAÇÃO DAS RUBRICAS DO SÓCIOS NAS PÁGINAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL APONTANDO A VERACIDADE DO PACTO.
DECISÃO COMBATIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0808542-12.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: FABIANA BATISTA DA COSTA E DÉLIO DE ANDRADE BATISTA

ADVOGADOS:

RODRIGO COSTA LOBATO – OAB/PA 20.167 E FELIPE JALES RODRIGUES – OAB/PA 23.230

AGRAVADO: ATLÂNTICA CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES EIRELI

ADVOGADOS:

LUIZ ALBERTO G.S. ROCHA – OAB/PA 11.404 E ROBERTO T. DE OLIVEIRA JR. – OAB/PA 17.817

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FABIANA BATISTA DA COSTA E DÉLIO DE ANDRADE BATISTA
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória que julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

As razões recursais estão assentadas nos seguintes argumentos:

-defeitos e irregularidades insanáveis que retiram a forma constritiva do título apresentado: contrato em cópia simples, ausência de testemunhas, não datado e sem assinatura reconhecida em cartório.

- ilegitimidade passiva dos sócios agravantes, dado que

a celebração do contrato ocorreu apenas coma pessoa jurídica Jurunense Comércio

de Pisos e Revestimentos Ltda.

-abusividade de cláusula de estipula multa de 10% contrariando texto do artigo 52, § 1º, da Lei 8.078/90.

- renovação automática não prevista no contrato e impossibilidade da multa compensatória.

- contrato excessivamente oneroso ante a mudança negativa da condição financeira dos sócios agravantes e a possibilidade de reduzir a penalidade.

- cálculos apresentados unilateralmente pela Agravada e

inviabilidade de majoração do aluguel por vontade única do locador e

- impugnação do mês de setembro/2016 porque entregue o imóvel no mês de agosto/2016 e inexistência de prova de dívida do IPTU.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento segundo o conteúdo explanado.( PJe ID 3525004,páginas 1-26)

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

10763730,páginas 1-22).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0808542-12.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: FABIANA BATISTA DA COSTA E DÉLIO DE ANDRADE BATISTA

ADVOGADOS:

RODRIGO COSTA LOBATO – OAB/PA 20.167 E FELIPE JALES RODRIGUES – OAB/PA 23.230

AGRAVADO: ATLÂNTICA CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES EIRELI

ADVOGADOS:

LUIZ ALBERTO G.S. ROCHA – OAB/PA 11.404 E ROBERTO T. DE OLIVEIRA JR. – OAB/PA 17.817

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de

Agravo de Instrumento recebido ante a presença dos requisitos de admissão.

Inicio destacando os requisitos de admissão da Exceção de Pré-Executividade segundo posição advinda do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
. AUSÊNCIA.

1.
Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009).

2. Hipótese em que o Tribunal de origem discorreu acerca da inexistência prova pré-constituída a demonstrar a efetiva inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições em tela, e manifestou-se pelo não cabimento da exceção de pré-executividade, atraindo a aplicação das Súmulas 83 e 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.354.027/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024.). Negritei.

A matéria decidida não pode exigir dilação probatória e que o assunto possa ser examinado de ofício pelo julgador. Esses requisitos subsistem de forma simultânea a permitir o exame dos argumentos inseridos no almejo.

Pois bem.

As questões inerentes à abusividade de cláusulas de multa superior

ao estipulado no artigo 52, § 1º da Lei 8.078/90;

ilegitimidade dos sócios, a impossibilidade de renovação automática e da cobrança da multa compensatória;

a onerosidade do contrato ante a queda financeira de seus sócios e a permissão de reduzir a

penalidade; impugnação dos cálculos tido como unilateral

e a inviabilidade de majorar o aluguel por vontade única do locador e a exclusão do mês de setembro/2016 do débito ante a entrega do prédio no mês anterior

e da dívida de IPTU

exigem dilação probatória, por mínima que seja, porque se estabelecem sobre fatos que pedem a necessária comprovação, algo que afasta o uso da Exceção de Pré-Executividade da discussão.

Nesse campo argumentativo, a Interlocutória não será reformada eis que acertada no raciocínio jurídico segundo entendimento pacificado do STJ.

Permanece no debate à alegação da ineficácia do contrato de locação comercial enquanto título executivo extrajudicial dada as seguintes adjetivações:
contrato de locação em cópia simples; ausência de testemunhas; não datado e sem assinatura reconhecida em cartório.

No que tange a obrigatoriedade da assinatura de duas testemunhas a dar eficácia executiva ao título, entendo ser dispensável por força do artigo 784, VIII, do CPC, que já predica o contrato de aluguel como título executivo extrajudicial.

Quanto aos demais itens: ausência de data e de assinatura reconhecida em cartório e

apresentação em cópia simples seguem a mesma disposição acima somado ao fato de constar as rubricas dos sócios nas páginas contratuais.

Igualmente nesse campo, a decisão combatida não sofrerá retoque.

Meu posicionamento, portanto, é pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se irretocável a

Interlocutória combatida, segundo fundamentos acima expostos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

informe do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 13/08/2024